Tribunal: TJES
Processo: 5000037-91.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-91.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLORISVALDO DE SOUZA PESSOA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO N° 5000037-91.2021.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDA: FLORISVALDO DE SOUZA PESSOA

Relator:
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Por meio dos presentes embargos declaratórios, a parte recorrente sustenta omissão do julgado proferido no
Id. 6973348
que, não obstante o provimento do recurso para rejeitar os pedidos iniciais, não se manifestou sobre o pedido contraposto manifestado no sentido de determinar que a parte autora arque com o débito calculado em inspeção.

Com razão a parte embargante, posto que a decisão merece aclaramento neste sentido, evitando-se discussões posteriores.

De fato, o acórdão proferido por este Colegiado, à unanimidade, acolheu a pretensão recursal e, via de consequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais, porém nada falou sobre o referido pedido contraposto.

Por tais razões,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração opostos, para, em complementação ao acórdão Id.
6973348
, registrar que fica
DETERMINADO
, que
o autor arque com o valor apurado no
TOI
,
lavrado nos termos legais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)